Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores objeto da condenação na fase de conhecimento. Assevera que deve ser mitigada a teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica. Argumenta que atua no ramo de fornecimento de serviços e equipamentos de segurança, além de serviços de escolta armada, brigada contra incêndios e pânico a instituições financeiras, logo, apesar de ser pessoa jurídica, é hipossuficiente e vulnerável perante a embargada que atua no ramo de serviços de telefonia. Assinala que há possibilidade de inversão do ônus da prova mesmo quando não subsiste a relação consumerista e que a embargada nunca impugnou os protocolos de atendimento. Afirma que ônus da empresa de telefonia apresentar, por exemplo, as gravações que possui com seus clientes, o que demonstra que essa detém todo o aparato para comprovar seu direito. Alega que não há necessidade de que seja comprovada a má-fé para que a repetição do indébito seja realizada em dobro. Aduz que houve má-fé por parte da embargada ao deixar de solucionar os problemas que encontravam-se perante os serviços prestados. Discorre que o artigo 940 do Código Civil autoriza a devolução em dobro daquele que vem cobrar por dívidas já pagas. Enfatiza que não há sucumbência de sua parte em decorrência do indeferimento da restituição em dobro.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão gravado expressamente determinou a repetição do indébito de forma simples nos seguintes termos “De acordo com interpretação realizada à Súmula no 159 do STF, inexistindo má-fé na cobrança, ou seja, verificado erro justificável do credor, deve ocorrer a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, na forma simples”. 2.2. Igualmente sem razão o embargante quanto à alegada ausência de sucumbência, pois seu pedido não foi provido na totalidade, uma vez indeferida a pretensão de restituição em dobro.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.